Tribunal: TJDFT
Processo: 0741042-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741042-47.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDOS: ALEXANDRE CASTRO COSTA, FELIPE ARAÚJO DA SILVA, WILKER VINÍCIUS DE OLIVEIRA MADSON DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INC. VI, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. NULIDADE DAS PROVAS RECONHECIDA NA SENTENÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA E URGÊNCIA NÃO VERIFICADAS. PROVA ILÍCITA. FURTO DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DA DEFESA. MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O cotejo dos relatos apresentados pelos policiais com as filmagens por realizadas durante o monitoramento não evidencia indícios concretos da traficância, por quaisquer dos acusados, anteriormente à entrada dos agentes na residência onde foram apreendidas as substâncias entorpecentes e demais objetos relacionados no inquérito, de maneira que não se vislumbram fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio em questão, mostrando-se correto o reconhecimento feito na sentença da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram. 2. A declaração da nulidade da prova decorrente da busca e apreensão efetivada no domicílio de um dos réus ensejou o integral perecimento da materialidade do fato, em função da impossibilidade de se considerar a prova obtida a partir de violação aos limites constitucional e legalmente definidos, conservando-se, assim a absolvição dos apelados, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. 3. O exame da autoria delitiva somente é iniciado após a comprovação irrefutável da materialidade delitiva. Se não há prova da existência do fato (inciso II do artigo 386 do Código de Processo Penal), fica inviabilizada a análise de eventual envolvimento do réu, logo, não há falar em absolvição por “estar provado que o réu não concorreu para a infração penal” (inciso IV) ou mesmo por “não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal” (inciso V). 4. Recursos desprovidos. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157, § 1o, do Código de Processo Penal, 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, asseverando que o órgão julgador não deveria ter desconsiderado as provas que foram produzidas de maneira lícita durante o processo. Argumenta que a prévia realização de diligência policial para verificar a veracidade das informações recebidas, devidamente registrada por meio audiovisual, constitui fundada razão para ingresso em domicílio. Verbera que as fundadas razões não se confundem com a comprovação do crime, pois se referem a indícios concretos e objetivos que geram uma suspeita qualificada de que uma atividade criminosa esteja ocorrendo sem a necessidade de provas definitivas; e b) artigo 386, inciso II, do CPP, porquanto os recorridos não deveriam ter sido absolvidos sob o fundamento de não haver prova da existência do fato, tendo em vista que o conjunto probatório se encontra suficiente a demostrar a materialidade e autoria do crime. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, por entender que a realização prévia de diligência policial para verificar a veracidade das informações recebidas, devidamente registrada por meio audiovisual, constitui fundada razão para justificar o ingresso em domicílio. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 157, § 1o, do CPP, 33, caput, e 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Igual sorte colhe o apelo extremo quanto à ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Portanto, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027